Tribunal: TJMT
Processo: 1024744-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024744-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVADO), BIAS DOS SANTOS - CPF: 275.735.321-72 (AGRAVADO), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.453.641-68 (AGRAVADO), ROSEMARI MONTEIRO PIRES - CPF: 019.030.321-21 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (AGRAVADO), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (AGRAVADO), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (AGRAVADO), ISAIR FERREIRA GOMES - CPF: 824.807.101-49 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO), DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - CPF: 710.871.091-91 (ADVOGADO), SELMA CARLA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO - CPF: 027.715.694-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 999.924.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DOMÍNIO E DA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS – ILEGITIMIDADE DOS REQUERIDOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DA PROCURAÇÃO – RECONHECIMENTO – ACORDO – TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado de acordo com a tese defendida.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Zaid Arbid
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DOMÍNIO E DA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS – ILEGITIMIDADE DOS REQUERIDOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DA PROCURAÇÃO – RECONHECIMENTO – ACORDO – TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Alega que permanece no v. acórdão a omissão quanto à impossibilidade de o agravante ser prejudicado pelo comando de
decisum
homologatório proferido em demanda outra da qual não foi parte, nos termos do art. 506 do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado para analisar e reconhecer a questão relativa a impossibilidade de o embargante ser prejudicado pelo ajuste realizado entre os demandados, de maneira a manter a legitimação processual dos requeridos Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo.

Contrarrazões de Bias dos Santos (id. 231512656). Requer o não conhecimento do recurso com a condenação do embargante na multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões dos demais embargados (Certidão id. 233634165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os segundos embargos foram opostos sob o argumento de omissão nos primeiros quanto a impossibilidade do embargante de ser prejudicado pelo comando de
decisum
homologatório proferido em demanda outra da qual não foi parte.

Pois bem. Consta que o embargante ajuizou Ação Declaratória para o fim de desobrigar-se de efetuar o pagamento do preço das parcelas de compra de imóvel até a comprovação pelos requeridos de
“serem legítimos os títulos dominiais, incluindo os mandados e mandantes, e justas as posses sobre os lotes Galetti, Garibaldi e Strauss, objetos do negócio entre eles realizado”
.

Porém, em sede de contestação, os requeridos Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Beraldo, alegaram sua ilegitimidade passiva por não terem outorgado procuração a Bias dos Santos, fato que macula o negócio jurídico de compra e venda.

Como consignado no v. acórdão (id. 219540191), não se descuida de que o pedido de ilegitimidade inicialmente acolhido pelo Magistrado foi reformado em sede de Agravo de Instrumento n. 10084012.2019.9.11.0000 para manter os requeridos no polo passivo da demanda declaratória.

Porém, ocorreu fato superveniente que acabou por reconhecer a ilegitimidade dos requeridos Antonio e Eva. Explica-se. No caso, estes ingressaram com Ação de Declaração de Falsidade de Documentos contra Marli Ramos dos Santos e Bias dos Santos, na qual os então requeridos reconheceram do pedido inicial, o que foi homologado por sentença.

Ora, ainda que o aqui autor embargante não tivesse feito parte da ação declaratória de falsidade, o objeto discutido era justamente a falsidade da procuração utilizada para a realização do negócio de compra e venda com o ora embargante (Zaid), fato que tem reflexos diretos na demanda por ele ajuizada e na sua pretensão, embora não tenha dela participado.

Assim, diante de fato superveniente, foi reconhecida a ilegitimidade dos requeridos Antônio e Eva.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Por fim, não se visualiza hipóteses para aplicação da multa por litigância de má-fé.

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024